Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-45.2016.8.11.0030
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000590-45.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Emily Adrie Alves de Barros (VÍTIMA), VICTOR HENRIQUE MACHADO - CPF: 066.352.011-81 (VÍTIMA), AURO VINICIUS LIMA DA CRUZ - CPF: 037.897.831-45 (VÍTIMA), DENIS CLEITON BARROS - CPF: 002.472.621-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAILSON TAVARES DE ARAUJO - CPF: 045.162.201-48 (APELANTE), MPEMT - NOBRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DA PRÁTICA DO DELITO PELO ACUSADO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PRETENDIDO DECOTE DAS MAJORANTES ALUSIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DO CRIME POR DOIS AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR PERÍODO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO – IMPERIOSA A READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO PROMOVIDO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA ELEIÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DA PENA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição da imputação da prática de roubo majorado quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima e as circunstâncias fáticas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciar o cometimento do delito pelo apelante.

2. Incabível cogitar de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) quando o acervo fático-probatório revela que o acusado teve atuação relevante no crime de roubo circunstanciado, figurando como efetivo autor.

3. Descabida a readequação da pena-base quando a negativação das circunstâncias judiciais se encontra lastreada em fundamentação inidônea.

4. Não há falar em decote das causas de aumento de pena delineadas

no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, se evidenciada a prática do crime em concurso de agentes e quando a privação da liberdade dos ofendidos for superior àquela necessária ao êxito da subtração, não constituindo mero desdobramento das elementares do crime, senão verdadeiro fato independente e relevante.

5. Na fixação da fração de aumento decorrente das majorantes do roubo, o julgador, para além do critério aritmético, deve atentar-se para as circunstâncias fáticas que permearam a prática delituosa, no intuito de averiguar se a conduta perpetrada, concretamente, impõe maior juízo de censura para a fuga do grau mínimo.

6. Impõe-se a readequação da pena de multa quando o número de dias-multa não guarda proporcionalidade com o montante da pena privativa de liberdade.

7. Não há falar em reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, essa condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denis Cleiton Barros
e
Mailson Tavares de Araújo
pretendendo a reforma da decisão do juízo de primeiro grau

que os condenou às respectivas penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, no mínimo unitário, e de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no mínimo unitário pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP – redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Inconformada, a Defesa sustenta a insuficiência do acervo de provas quanto ao envolvimento de
Mailson Tavares de Araújo
no fato delituoso, razão por que anseia a absolvição, à luz do princípio “
in dubio pro reo”.
Requer, subsidiariamente, em prol de ambos os réus, a redução da pena-base, o afastamento ou a adequação do acréscimo promovido em razão das majorantes previstas nos incisos II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, e a isenção das custas processuais.

Ainda, almeja o reconhecimento da participação de menor importância em favor de
Mailson Tavares de Araújo
(art. 29, § 1º, do CP), bem como a redução da multa fixada em desfavor do réu
Denis Cleiton Barros
. Prequestiona, por fim, os dispositivos legais e constitucionais correlatos.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença combatida.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Denis Cleiton Barros
e
Mailson Tavares de Araújo
foram condenados às respectivas penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, no mínimo unitário, e de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no mínimo unitário pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Estatuto Repressor – redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Narra a denúncia que
“(...) no dia 10 (dez) de abril de 2016, por volta das 20h00min, no interior de uma residência localizada na rua José Copertino de Queiroz, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, os denunciados
Denis Cleiton Barros
e
Mailson Tavares de Araújo
, agindo com manifesto animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos ou outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com privação de liberdade das vítimas EMILY ADRIE ALVES DE BARRO e AURO VINICIOS LIMA DA CRUZ, uma caminhonete (GM/S10 de cor prata e placa QBG-3352) e 3 (três) celulares”
(id. 6915074)
.

Extrai-se que
“(...) os denunciados, em conjunto, compareceram na residência, com o deliberado propósito de praticar a subtração do veículo automotor e outros bens da referida residência, oportunidade em que mantiveram em seu poder as vítimas EMILY ADRIE ALVES DE BARRO e AURO VINICIUS LIMA DA CRUZ. Ato contínuo, o denunciado DENIS promoveu a retirada do veículo da garagem e mediante grave ameaça implementada com o emprego da arma de fogo, determinou que as vítimas ingressassem no interior da caminhonete, e, seguiu juntamente com as mesmas em direção a BR 163/364, sendo seguido pelo comparsa MAILSON, o qual se encontrava em outro veículo dando apoio”
(id. 6915074)
.

Consta que
“(...) DENIS passou a ameaçar as vítimas dentro do veículo, dizendo que iria matá-los, bem como que iria abusar sexualmente da vítima EMILY. Acionada a Polícia Militar de Jangada, em razão da prática do roubo em questão, de imediato a guarnição obteve êxito em localizar os suspeitos, encontrando-os em posse da res furtiva, bem como das vítimas, além de localizar o revólver utilizado no crime. Os acusados foram presos em flagrante delito (...)”
(id. 6915074)
.

Inconformada com a sentença, a Defesa manejou o presente recurso de apelação, em que sustenta, inicialmente, a insuficiência do acervo de provas quanto ao envolvimento de
Mailson Tavares de Araújo
no fato delituoso, razão por que anseia a absolvição, à luz do princípio “
in dubio pro reo”.

A pretensão absolutória não merece acolhida.

Registre-se que a materialidade delitiva ressai evidente do Auto de Prisão em Flagrante (id n. 6915076), do Boletim de Ocorrência (id n. 6915077), do Termo de Apreensão (id n. 6915078), do Termo de Entrega (id n. 6915086) e do Termo de Avaliação Indireta (id n. 6915107).

Igualmente, a partir da prova oral, tem-se que não restam dúvidas quanto à prática do delito perpetrado por
Mailson Tavares de Araújo
em concurso com
Denis Cleiton Barros
.

Em ambas as etapas,
Mailson Tavares de Araújo
alegou que, na data do fato, após passar o dia em uma festa juntamente com o corréu, retornava para sua casa dirigindo o veículo Fiat Palio na companhia daquele, que lhe disse que precisava urinar e pediu para que parasse o automóvel. Disse que, enquanto aguardava no automóvel, o coacusado entrou na residência das vítimas e, em seguida, o viu deixando o local pilotando uma camionete, vindo a segui-lo, não sabendo esclarecer o motivo, salientando, porém, que se encontrava embriagado. Disse que não tinha ciência do intento criminoso do corréu, tampouco de que esse trazia consigo uma arma de fogo. Em sede policial, afirmou que “
quando Denis apareceu dirigindo a camionete disse ao interrogado ‘SEGUE EU’ e o seguiu sem fazer perguntas
”.

O coacusado
Denis Cleiton Barros
, em juízo, admitiu a prática do delito, dizendo que passou o dia ingerindo bebida alcoólica e que não se recorda exatamente do ocorrido a partir do momento em que se encontrou com o corréu, tendo vagas lembranças de alguns detalhes. Afirmou que se lembra de haver invadido a residência das vítimas, que, de fato, possuía uma arma de fogo e que, quando dirigia a camionete na companhia das vítimas, começou a cair em si e se arrepender do que fazia. Disse que o corréu não sabia que iria perpetrar o crime e não soube esclarecer o motivo por que ele o seguiu após haver subtraído o veículo das vítimas.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Emily Adrie Alves de Barros
declarou que, após haver invadido a residência de seu namorado,
Victor
,
Denis
, portando arma de fogo, rendeu a ela e a um amigo,
Áureo
, tomou os aparelhos celulares e a chave do veículo, exigindo que entrassem na camionete, dizendo-lhe que primeiro “ficaria com ela” (leia-se: a estupraria) e depois a mataria. Informou que, ao deixarem o imóvel, notou que um veículo Palio, que era conduzido por
Mailson
, os acompanhava. Durante a fuga,
Denis
proferia constantes ameaças de morte até que agentes da Polícia Militar se aproximaram, oportunidade em que
Denis
e
Mailson
entregaram-se, vindo este último confirmar que acompanhava aquele.

A vítima

Victor Henrique Machado

disse que notou a invasão por um sujeito e conseguiu se esconder no banheiro, sendo que, ao perceber que o agente criminoso deixou o local pilotando a camionete, saiu para pedir ajuda, avistando, então, o veículo Palio, que acompanhou o comparsa.

Em ambas as etapas procedimentais, o policial militar
Daniel Bueno da Cruz
disse que, via rádio, receberam informação da ocorrência do roubo de uma camionete S10 prata e que, logo após, depararam-se com tal veículo e com um Palio que o seguia, conferindo apoio, pelo que procederam à abordagem, sendo que ambos os condutores não ofereceram resistência.

Vê-se, portanto, que as declarações das vítimas são firmes no sentido de que
Mailson
conduzia o automóvel Palio, havendo aguardado próximo à residência e, após o comparsa ter subtraído a camionete, o seguia no trajeto de fuga. Outrossim, o depoimento do policial militar e as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante revelam que, minutos após a prática delitiva, visualizaram o automóvel subtraído e o apoio conferido por
Mailson
em outro veículo.

De outro lado, têm-se

a frágil negativa de autoria apresentada por
Mailson
e as declarações inverossímeis do corréu, não sendo minimamente crível a estória de que aquele parou o automóvel próximo à residência das vítimas para aguardar o coacusado que lhe havia dito que precisava urinar e, após notar que esse deixou determinada residência conduzindo um automóvel com duas pessoas em seu interior, simplesmente o seguiu sem motivo algum.

Ora, a conjuntura probatória deixa patente o cometimento do delito pelos apelantes em concurso e, por isso mesmo, faz-se imperiosa a manutenção do juízo condenatório em relação a
Mailson Tavares de Araújo
pela prática do delito de roubo majorado.

A Defesa, também em relação ao acusado
Mailson Tavares de Araújo
, postula o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Sucede que evidenciado o prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre o apelante e o corréu para a prática do crime de roubo circunstanciado, independentemente de não haver aquele abordado diretamente a vítima, não há como considerar de menor importância sua participação, sobretudo porque os atos que lhe incumbiam, ainda que, em princípio, atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada criminosa, na medida em que conduziu o comparsa até o local onde seria perpetrado o crime, ali se manteve vigiando e assegurando o sucesso da atuação daquele e, após a subtração, seguiu o corréu que conduzia o veículo subtraído, conferindo-lhe apoio.

Assim, porquanto o apelante detinha funções claramente assumidas no plano criminoso elaborado com o corréu, descabe cogitar de aplicação da regra insculpida no art. 29, § 1º, do CP.

De outro lado, os apelantes almejam a redução da pena-base ou a readequação do
quantum
, por reputá-lo exacerbado.

Vê-se que, quanto ao réu
Denis Cleiton Barros
, a magistrada singular considerou pejorativos os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime, majorando a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão e
96 (noventa e seis) dias-multa
.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tem-se que devem ser reputados desfavoráveis, porque o apelante ostenta outras condenações definitivas por fato anterior (Código 48155 – Nobres/MT), não sendo despiciendo anotar que, por tratar de crimes perpetrados antes da prática delitiva ora em análise, o fato de o trânsito em julgado ser posterior não impede a negativação do vetor em análise, à luz do entendimento jurisprudencial predominante (STJ, HC 530.738/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

Do mesmo modo, não merece reforma o desvalor atribuído às
circunstâncias do crime
, porquanto, consoante anotado pela magistrada, “
foram graves, uma vez que o crime fora exercido com intensa ameaça com emprego de arma de fogo, além de ameaças de violação à liberdade sexual da vítima Emily
”, fatores que se prestam à desconsideração promovida.

No tópico, registre-se que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado o entendimento de que “
caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu
” (AgRg no HC 531.367/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

No que diz respeito ao
quantum
de acréscimo da pena basilar, releve-se que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (enunciado orientativo n. 39 do IUJ 101532/2015 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT. Julgamento: 02/03/2017).

Observa-se que ante as balizas de penas mínima e máxima cominadas ao tipo, a magistrada de primeiro grau majorou a pena em 1/8 (um oitavo) sob a diferença encontrada (06 anos) para cada vetor negativo, aplicando, assim, a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o que se revela razoável e proporcional.

Quanto ao réu
Mailson Tavares de Araújo
,

foi considerada desfavorável apenas as circunstâncias do crime, pelo mesmo fundamento lançado para o corréu, de sorte que, por sua exatidão, mantem-se o desvalor atribuído, bem como o acréscimo promovido nos mesmos moldes, a resultar a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
fez incidir a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, abrandando a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda, insurgem-se os apelantes contra o reconhecimento das causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas, postulando o afastamento dessas majorantes e, subsidiariamente, a adequação do acréscimo promovido na terceira fase dosimétrica.

Tem-se que, por se revelar indiscutível a autoria do réu
Denis Cleiton Barros
e mantida a condenação de
Mailson Tavares de Araújo
pelos motivos delineados supra, impreterível a incidência da majorante

alusiva ao concurso de pessoas.

Quanto à causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, vê-se que
Denis Cleiton Barros
, após haver subtraído os aparelhos celulares e a camionete, determinou que as vítimas ingressassem no automóvel e o acompanhassem durante a fuga, oportunidade em que proferiu constantes ameaças de morte e de violência sexual.

Nesse contexto, tem-se que a privação da liberdade dos ofendidos, ainda que por curto espaço de tempo, foi superior àquela necessária ao êxito da subtração, não constituindo mero desdobramento das elementares do crime, senão verdadeiro fato independente e relevante, pelo que se impõe a incidência da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Registre-se, por oportuno, que a restrição da liberdade da vítima, para efeito de caracterização da sobredita causa de aumento, deve extrapolar a grave ameaça ordinariamente necessária à subtração de bens, inerente à figura típica e, assim, inevitavelmente empregada na consecução do roubo. Vale dizer, além de pretender a subtração, o agente tem a intenção de privar a locomoção do ofendido para sustentar qualquer outro objetivo, a consistir, usualmente, em empecilho à ação policial.

Em relação ao acréscimo promovido em razão das aludidas majorantes, nota-se que o juízo
a quo
estabeleceu o grau máximo (1/2) ponderando, para ambos os réus, o longo período em que os réus mantiveram as vítimas privadas de liberdade, conduzindo-as no automóvel por cerca de 70 km, até o município de Jangada, e, quanto ao acusado
Denis Cleiton Barros
, outros fatores já valorados na primeira etapa dosimétrica (emprego de arma de fogo e de graves ameaças).

Assim, porquanto apenas o tempo considerável de restrição da liberdade das vítimas revela maior grau de censurabilidade, mostra-se razoável o acréscimo das reprimendas na fração de 2/5 (dois quintos), resultando as penas definitivas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
para
Denis Cleiton Barros
e de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
para
Mailson Tavares de Araújo
, mantido o regime semiaberto para o inicial cumprimento das referidas penas (art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Na sequência, impõe-se acolher o pedido por readequação da pena de multa imposta para
Denis Cleiton Barros
, em ordem a guardar simetria com a pena privativa de liberdade, pelo que se estabelece a pena de
30 (trinta) dias-multa
, à razão mínima.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência dos réus, não se revela imprópria a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que, à luz do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 25.03.2013).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso, para readequar a terceira fase da dosimetria das reprimendas e a pena de multa, impondo a
Denis Cleiton Barros
e a
Mailson Tavares de Araújo
as respectivas penas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima
, e de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário
.

V O T O S V O G A I S

Tem-se que
Denis Cleiton Barros
e
Mailson Tavares de Araújo
foram condenados às respectivas penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, no mínimo unitário, e de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no mínimo unitário pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Estatuto Repressor – redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Narra a denúncia que
“(
...) no dia 10 (dez) de abril de 2016, por volta das 20h00min, no interior de uma residência localizada na rua José Copertino de Queiroz, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, os denunciados
Denis Cleiton Barros
e
Mailson Tavares de Araújo
, agindo com manifesto animus furandi, subtraíram, para proveito de ambos ou outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com privação de liberdade das vítimas EMILY ADRIE ALVES DE BARRO e AURO VINICIOS LIMA DA CRUZ, uma caminhonete (GM/S10 de cor prata e placa QBG-3352) e 3 (três) celulares”
(id. 6915074)
.

Extrai-se que
“(
...) os denunciados, em conjunto, compareceram na residência, com o deliberado propósito de praticar a subtração do veículo automotor e outros bens da referida residência, oportunidade em que mantiveram em seu poder as vítimas EMILY ADRIE ALVES DE BARRO e AURO VINICIUS LIMA DA CRUZ. Ato contínuo, o denunciado DENIS promoveu a retirada do veículo da garagem e mediante grave ameaça implementada com o emprego da arma de fogo, determinou que as vítimas ingressassem no interior da caminhonete, e, seguiu juntamente com as mesmas em direção a BR 163/364, sendo seguido pelo comparsa MAILSON, o qual se encontrava em outro veículo dando apoio”
(id. 6915074)
.

Consta que
“(...) DENIS passou a ameaçar as vítimas dentro do veículo, dizendo que iria matá-los, bem como que iria abusar sexualmente da vítima EMILY. Acionada a Polícia Militar de Jangada, em razão da prática do roubo em questão, de imediato a guarnição obteve êxito em localizar os suspeitos, encontrando-os em posse da res furtiva, bem como das vítimas, além de localizar o revólver utilizado no crime. Os acusados foram presos em flagrante delito (...)”
(id. 6915074)
.

Inconformada com a sentença, a Defesa manejou o presente recurso de apelação, em que sustenta, inicialmente, a insuficiência do acervo de provas quanto ao envolvimento de
Mailson Tavares de Araújo
no fato delituoso, razão por que anseia a absolvição, à luz do princípio “
in dubio pro reo”.

A pretensão absolutória não merece acolhida.

Registre-se que a materialidade delitiva ressai evidente do
Auto de Prisão em Flagrante (i
d n. 6915076), do
Boletim de Ocorrência
(id n. 6915077), do
Termo de Apreensão
(id n. 6915078), do

Termo de Entrega
(id n. 6915086) e do Termo de Avaliação Indireta (id n. 6915107).

Igualmente, a partir da prova oral, tem-se que não restam dúvidas quanto à prática do delito perpetrado por
Mailson Tavares de Araújo
em concurso com
Denis Cleiton Barros
.

Em ambas as etapas,
Mailson Tavares de Araújo
alegou que, na data do fato, após passar o dia em uma festa juntamente com o corréu, retornava para sua casa dirigindo o veículo Fiat Palio na companhia daquele, que lhe disse que precisava urinar e pediu para que parasse o automóvel. Disse que, enquanto aguardava no automóvel, o coacusado entrou na residência das vítimas e, em seguida, o viu deixando o local pilotando uma camionete, vindo a segui-lo, não sabendo esclarecer o motivo, salientando, porém, que se encontrava embriagado. Disse que não tinha ciência do intento criminoso do corréu, tampouco de que esse trazia consigo uma arma de fogo. Em sede policial, afirmou que “
quando Denis apareceu dirigindo a camionete disse ao interrogado ‘SEGUE EU’ e o seguiu sem fazer perguntas
”.

O coacusado
Denis Cleiton Barros
, em juízo, admitiu a prática do delito, dizendo que passou o dia ingerindo bebida alcoólica e que não se recorda exatamente do ocorrido a partir do momento em que se encontrou com o corréu, tendo vagas lembranças de alguns detalhes. Afirmou que se lembra de haver invadido a residência das vítimas, que, de fato, possuía uma arma de fogo e que, quando dirigia a camionete na companhia das vítimas, começou a cair em si e se arrepender do que fazia. Disse que o corréu não sabia que iria perpetrar o crime e não soube esclarecer o motivo por que ele o seguiu após haver subtraído o veículo das vítimas.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Emily Adrie Alves de Barros
declarou que, após haver invadido a residência de seu namorado,
Victor
,
Denis
, portando arma de fogo, rendeu a ela e a um amigo,
Áureo
, tomou os aparelhos celulares e a chave do veículo, exigindo que entrassem na camionete, dizendo-lhe que primeiro “ficaria com ela” (leia-se: a estupraria) e depois a mataria. Informou que, ao deixarem o imóvel, notou que um veículo Palio, que era conduzido por
Mailson
, os acompanhava. Durante a fuga,
Denis
proferia constantes ameaças de morte até que agentes da Polícia Militar se aproximaram, oportunidade em que
Denis
e
Mailson
entregaram-se, vindo este último confirmar que acompanhava aquele.

A vítima

Victor Henrique Machado

disse que notou a invasão por um sujeito e conseguiu se esconder no banheiro, sendo que, ao perceber que o agente criminoso deixou o local pilotando a camionete, saiu para pedir ajuda, avistando, então, o veículo Palio, que acompanhou o comparsa.

Em ambas as etapas procedimentais, o policial militar
Daniel Bueno da Cruz
disse que, via rádio, receberam informação da ocorrência do roubo de uma camionete S10 prata e que, logo após, depararam-se com tal veículo e com um Palio que o seguia, conferindo apoio, pelo que procederam à abordagem, sendo que ambos os condutores não ofereceram resistência.

Vê-se, portanto, que as declarações das vítimas são firmes no sentido de que
Mailson
conduzia o automóvel Palio, havendo aguardado próximo à residência e, após o comparsa ter subtraído a camionete, o seguia no trajeto de fuga. Outrossim, o depoimento do policial militar e as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante revelam que, minutos após a prática delitiva, visualizaram o automóvel subtraído e o apoio conferido por
Mailson
em outro veículo.

De outro lado, têm-se

a frágil negativa de autoria apresentada por
Mailson
e as declarações inverossímeis do corréu, não sendo minimamente crível a estória de que aquele parou o automóvel próximo à residência das vítimas para aguardar o coacusado que lhe havia dito que precisava urinar e, após notar que esse deixou determinada residência conduzindo um automóvel com duas pessoas em seu interior, simplesmente o seguiu sem motivo algum.

Ora, a conjuntura probatória deixa patente o cometimento do delito pelos apelantes em concurso e, por isso mesmo, faz-se imperiosa a manutenção do juízo condenatório em relação a
Mailson
Tavares de Araújo
pela prática do delito de roubo majorado.

A Defesa, também em relação ao acusado
Mailson
Tavares de Araújo
, postula o reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP).

Sucede que evidenciado o prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre o apelante e o corréu para a prática do crime de roubo circunstanciado, independentemente de não haver aquele abordado diretamente a vítima, não há como considerar de menor importância sua participação, sobretudo porque os atos que lhe incumbiam, ainda que, em princípio, atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada criminosa, na medida em que conduziu o comparsa até o local onde seria perpetrado o crime, ali se manteve vigiando e assegurando o sucesso da atuação daquele e, após a subtração, seguiu o corréu que conduzia o veículo subtraído, conferindo-lhe apoio.

Assim, porquanto o apelante detinha funções claramente assumidas no plano criminoso elaborado com o corréu, descabe cogitar de aplicação da regra insculpida no art. 29, § 1º, do CP.

De outro lado, os apelantes almejam a redução da pena-base ou a readequação do
quantum
, por reputá-lo exacerbado.

Vê-se que, quanto ao réu
Denis Cleiton Barros
, a magistrada singular considerou pejorativos os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime, majorando a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão e
96 (noventa e seis) dias-multa
.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tem-se que devem ser reputados desfavoráveis, porque o apelante ostenta outras condenações definitivas por fato anterior (Código 48155 – Nobres/MT), não sendo despiciendo anotar que, por tratar de crimes perpetrados antes da prática delitiva ora em análise, o fato de o trânsito em julgado ser posterior não impede a negativação do vetor em análise, à luz do entendimento jurisprudencial predominante (STJ, HC 530.738/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

Do mesmo modo, não merece reforma o desvalor atribuído às
circunstâncias do crime
, porquanto, consoante anotado pela magistrada, “
foram graves, uma vez que o crime fora exercido com intensa ameaça com emprego de arma de fogo, além de ameaças de violação à liberdade sexual da vítima Emily
”, fatores que se prestam à desconsideração promovida.

No tópico, registre-se que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado o entendimento de que “
caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu
” (AgRg no HC 531.367/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

No que diz respeito ao
quantum
de acréscimo da pena basilar, releve-se que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (enunciado orientativo n. 39 do IUJ 101532/2015 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT. Julgamento: 02/03/2017).

Observa-se que ante as balizas de penas mínima e máxima cominadas ao tipo, a magistrada de primeiro grau majorou a pena em 1/8 (um oitavo) sob a diferença encontrada (06 anos) para cada vetor negativo, aplicando, assim, a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o que se revela razoável e proporcional.

Quanto ao réu
Mailson
Tavares de Araújo
,

foi considerada desfavorável apenas as circunstâncias do crime, pelo mesmo fundamento lançado para o corréu, de sorte que, por sua exatidão, mantem-se o desvalor atribuído, bem como o acréscimo promovido nos mesmos moldes, a resultar a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
fez incidir a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, abrandando a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda, insurgem-se os apelantes contra o reconhecimento das causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas, postulando o afastamento dessas majorantes e, subsidiariamente, a adequação do acréscimo promovido na terceira fase dosimétrica.

Tem-se que, por se revelar indiscutível a autoria do réu
Denis Cleiton Barros
e mantida a condenação de
Mailson
Tavares de Araújo
pelos motivos delineados supra, impreterível a incidência da majorante

alusiva ao concurso de pessoas.

Quanto à causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, vê-se que
Denis Cleiton Barros
, após haver subtraído os aparelhos celulares e a camionete, determinou que as vítimas ingressassem no automóvel e o acompanhassem durante a fuga, oportunidade em que proferiu constantes ameaças de morte e de violência sexual.

Nesse contexto, tem-se que a privação da liberdade dos ofendidos, ainda que por curto espaço de tempo, foi superior àquela necessária ao êxito da subtração, não constituindo mero desdobramento das elementares do crime, senão verdadeiro fato independente e relevante, pelo que se impõe a incidência da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Registre-se, por oportuno, que a restrição da liberdade da vítima, para efeito de caracterização da sobredita causa de aumento, deve extrapolar a grave ameaça ordinariamente necessária à subtração de bens, inerente à figura típica e, assim, inevitavelmente empregada na consecução do roubo. Vale dizer, além de pretender a subtração, o agente tem a intenção de privar a locomoção do ofendido para sustentar qualquer outro objetivo, a consistir, usualmente, em empecilho à ação policial.

Em relação ao acréscimo promovido em razão das aludidas majorantes, nota-se que o juízo
a quo
estabeleceu o grau máximo (1/2) ponderando, para ambos os réus, o longo período em que os réus mantiveram as vítimas privadas de liberdade, conduzindo-as no automóvel por cerca de 70 km, até o município de Jangada, e, quanto ao acusado
Denis Cleiton Barros
, outros fatores já valorados na primeira etapa dosimétrica (emprego de arma de fogo e de graves ameaças).

Assim, porquanto apenas o tempo considerável de restrição da liberdade das vítimas revela maior grau de censurabilidade, mostra-se razoável o acréscimo das reprimendas na fração de 2/5 (dois quintos), resultando as penas definitivas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
para
Denis Cleiton Barros
e de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
para
Mailson
Tavares de Araújo
, mantido o regime semiaberto para o inicial cumprimento das referidas penas (art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Na sequência, impõe-se acolher o pedido por readequação da pena de multa imposta para
Denis Cleiton Barros
, em ordem a guardar simetria com a pena privativa de liberdade, pelo que se estabelece a pena de
30 (trinta) dias-multa
, à razão mínima.

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência dos réus, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem jus à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 25.03.2013).

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao presente recurso, para readequar a terceira fase da dosimetria das reprimendas e a pena de multa, impondo a
Denis Cleiton Barros
e a
Mailson Tavares de Araújo
as respectivas penas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima
, e de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019